Tribunal: TJES
Processo: 5005870-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005870-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: C E D CARIAS SERRALHERIA e outros (3)
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO ARQUIVADO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E DE BENS PENHORÁVEIS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA CONSULTA NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUIZ – LAPSO DE QUATRO ANOS DA ÚLTIMA CONSULTA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO, AINDA QUE NÃO COMPROVADA A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS OU INDÍCIOS DE BENS PENHORÁVEIS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – EXEGESE DO ART. 6º DO CPC/2015 – EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO CREDOR – ART. 797 DO CPC/2015 – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) Nos termos do § 3º do art. 921 do Código de Processo Civil, o prosseguimento da execução arquivada depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, via de regra, o pedido de realização de pesquisas por meio dos sistemas disponíveis no Poder Judiciário, haja vista que a mera tentativa de realização diligências, mediante a utilização de tais ferramentas, não é hábil ao deferimento do desarquivamento dos autos.

2)
No entanto, tal regra vem sendo mitigada pela jurisprudência dos tribunais, seja com o intuito de proporcionar economia e celeridade às demandas, seja em virtude da funcionalidade de tais ferramentas disponíveis ao juiz que, como partícipe do processo, deve cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, na forma do art. 6º do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da cooperação.

3)
Apesar de o deferimento de pesquisa por meio de tais ferramentas não desobrigar o exequente de empreender esforços em prol da localização dos executados e de bens penhoráveis, não é razoável o indeferimento do pedido de nova pesquisa, seja porque a última foi realizada há bastante tempo (2018), seja por inexistir limite legal para a reiteração de consultas aos sistemas de busca do Poder Judiciário.

4)

A execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015, art. 797) e, na hipótese dos autos, já foi antecipado pela MMª Juíza que a prescrição do crédito deve se caracterizar em 01/02/2024, ou seja, em data que já pode ser considerada próxima, na hipótese de não ser lograda a citação dos executados e a localização de bens penhoráveis.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Cooperativa
de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre que, em “
ação de execução
” ajuizada em face de
C & D Carias Serralheria e outros (+3)
, indeferiu o requerimento de nova consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Em suas razões recursais (Id 5149353), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
já decorreram cerca de 4 (quatro) anos da última consulta realizada aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, sendo plausível uma nova tentativa de localização de informações acerca dos executados/agravados;
(ii)
a atuação jurisdicional deve se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo a fim de atender os princípios constitucionais da celeridade e economia processual;
(iii)
o transcurso de tempo significativo entre a última consulta realizada e o novo requerimento é justificativa suficiente para autorizar nova consulta aos sistemas judiciais de constrição.

Pois bem, do que se depreende dos autos, no dia 01/02/2018 foi determinada a
suspensão
da execução por 1 (um) ano em virtude da não localização de bens penhoráveis (CPC/2015, art. 921, inciso III e § 1º) e, no mesmo ato judicial, restou consignado que, após o término do prazo, no dia 01/02/2019, passaria a ser computado o prazo para a prescrição do crédito, com previsão de que ocorra em 01/02/2024 (fl. 62).

Após a conversão do processo físico em eletrônico, a exequente reiterou o pedido de realização de nova consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id origem 22042140), cujo indeferimento no Juízo de 1º grau (Id origem 26145678) ensejou a interposição do recurso de que ora se cuida.

A meu ver, tem razão a agravante.

Como é cediço, o processo arquivado por força da ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis poderá ser desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis:

Art. 921 (...)

§ 3º
. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
.

Dessa forma, o prosseguimento da execução arquivada depende da
efetiva localização de bens penhoráveis
, não sendo suficiente, via de regra, o pedido de realização de pesquisas por meio dos sistemas disponíveis no Poder Judiciário, haja vista que a mera tentativa de realização diligências, mediante a utilização de tais ferramentas, não é hábil ao deferimento do desarquivamento dos autos.

Sucede que tal regra vem sendo mitigada pela jurisprudência dos tribunais, seja com o intuito de proporcionar economia e celeridade às demandas, seja em virtude da funcionalidade de tais ferramentas disponíveis ao juiz que, como partícipe do processo, deve cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, na forma do art. 6º do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da cooperação.

Logo, apesar de o deferimento de pesquisa por meio de tais ferramentas não desobrigar o exequente de empreender esforços em prol da localização dos executados e de bens penhoráveis, entendo não ser razoável o indeferimento do pedido de nova pesquisa, seja porque a última foi realizada há bastante tempo (2018), seja por inexistir limite legal para a reiteração de consultas aos sistemas de busca do Poder Judiciário.

A propósito, seguem precedentes deste egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LIMITANDO A REALIZAÇÃO DA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acerca do tema, isto é, sobre a possibilidade de pedido de renovação de consulta aos sistemas de pesquisa on-line, constatei que o C. STJ ‘(...) possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente’. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

2. Assim, o Tribunal da Cidadania admite a reiteração quando esta se mostrar razoável, fato este que poderá ser comprovado através da alteração na situação econômica do executado ou pelo decurso de tempo suficiente desde a pesquisa anterior. Inexiste exigência no sentido de que tais requisitos sejam comungados, até porque, conforme bem destacou a Magistrada de origem, não há previsão legal no sentido de limitar o uso da penhora on-line pelo sistema SISBAJUD a uma única vez.

3. Na hipótese dos autos, a douta Magistrada rejeitou o pedido, apresentado sob a premissa de que não foi comprovada alteração na situação econômica da parte devedora desde a última consulta realizada há mais de um ano.

4. Deve ser revisto o entendimento manifestado pela i. Magistrada, haja vista que
muito embora não tenha sido apresentado documento que revelasse a alteração da situação econômica do executado, o decurso do prazo de 01 (um) ano revela-se razoável para fins de reiteração da medida
.

5. Assim,
deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do crédito
.

6. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5006255-84.2023.8.08.0000, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado em 21/08/2023 – PJe)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Consoante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1112943/MA, submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC/73, após a entrada em vigor da nova redação conferida ao artigo 655-A, do CPC/73, pela Lei nº 11.382/2006, com correspondência no artigo 854, do CPC/15, a utilização, pela autoridade judiciária, dos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis na esfera extrajudicial para a localização de bens em nome do devedor.

II. Especificadamente no que pertine à possibilidade de renovação de consulta anteriormente efetuada pela autoridade judiciária, ‘O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.’ (STJ; AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

III. Na hipótese,
apresenta-se razoável a formulação de novo pedido de consulta pela autoridade judiciária, agora ao Sisbajud (sucessor do Bacenjud), face o transcurso de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses desde a postulação anterior, deferido há 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, circunstância que faz exsurgir a possibilidade de alteração da situação econômica da devedora/agravada com a consequente localização de numerário suficiente para, ainda que parcialmente, adimplir o débito, visando a satisfação da pretensão executiva
. Precedente.

IV. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5006141-82.2022.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 21/11/2022 - PJe)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EXECUTADO – SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO PROCESSO – EXECUÇÃO INTERESSE DO EXEQUENTE – BLOQUEIO DE ATIVOS – ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGOS 797 E 835, I DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil a execução se realiza no interesse do Exequente, sendo certo ainda que o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

2.
A última consulta de ativos financeiros realizada junto às contas dos executados, ainda via Bacenjud, foi efetivada em 2015, isto é, há 07 anos, de onde concluo que deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do débito
.

3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5008814-48.2022.8.08.0000, rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, julgado em 01/02/2023 - PJe)

De mais a mais, a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015, art. 797) e, na hipótese dos autos, já foi antecipado pela MMª Juíza que a prescrição do crédito deve se caracterizar em 01/02/2024, ou seja, em data que já pode ser considerada próxima, na hipótese de não ser lograda a citação dos executados e a localização de bens penhoráveis.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe
dou
provimento
a fim de deferir o pedido de desarquivamento da lide executória para que nova pesquisa seja realizada, por meio das ferramentas disponíveis ao juiz, conforme requerido pela exequente na petição contida no Id 22042140.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a Eminente Relatora